Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733492-69.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO AGRAVADA: IRACILDA LOIOLA MOURA DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Informa que incorreu em erro material no apelo especial ao indicar o permissivo constitucional previsto na alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004